Tribunal: TCU
Processo: 044.210/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 684/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.210/2021-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ennio Guido Schiavon (XXX.236.507-XX); Marcio Peixoto da Silva (XXX.532.907-XX); Silvio Luis Correa Nunes (XXX.676.748-XX); Tatiana de Andrade Buriche Figueiredo (XXX.065.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de interesse do Sr. Fernando da Silva Cuesta (XXX.095.787-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto ao fundamento legal adotado pelo órgão jurisdicionado para que o referido interessado tenha sido reformado com um posto acima ao ocupado na ativa, levando-se em consideração, ainda, a orientação jurisprudencial desta Corte de Contas inaugurada com o Acórdão 631/2020-TCU-Primeira Câmara , relativamente ao tempo de serviço militar.